Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-03.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001525-03.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. REITERADOS PRECEDENTES POSTERIORES DESSA EGRÉGIA CORTE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTE DIVERSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INCABÍVEL A REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NO PATAMAR MÍNIMO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I – Na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, encontra-se óbice à imposição de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Súmula 421 do STJ. II – No tocante à condenação do Município de Brumado, evidencia-se, entretanto, que não se aplica o entendimento acima mencionado, uma vez que se trata de Ente Público diverso do que pertence a Defensoria do Estado da Bahia. Tema 129 do STJ. III – Considerando que o valor da causa não pode ser considerado exorbitante, vez que delimitado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), incabível a pretensão de recursal de minoração do percentual arbitrado no patamar mínimo previsto no Código de Ritos, sob pena de malferir os ditames legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV – Desprovimento dos recursos. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001525-03.2019.8.05.0032, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelados MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do relator.